Tribunal: TCU
Processo: 011.225/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Assistência Social, para atendimento ao PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra Carlos Magno Costa Garcia, prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, e o município de Estância/SE, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, as contas do município de Estância/SE (CNPJ: 13.097.050/0001-80) referentes a recursos recebidos do FNAS no exercício de 2015, dando-se quitação da dívida mencionada no Ofício no 49.865/2024-TCU/Seproc, face à comprovação do seu recolhimento integral pelo responsável, com fulcro no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI-TCU; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Carlos Magno Costa Garcia. 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Carlos Magno Costa Garcia, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2015 7.770,82 20/2/2015 7.770,82 27/3/2015 7.712,68 29/4/2015 8.578,57 28/5/2015 8.065,39 30/6/2015 8.065,39 6/7/2015 323,40 31/7/2015 8.492,65 5/8/2015 2.247,00 5/8/2015 4.597,50 5/8/2015 972,00 5/8/2015 1.458,00 5/8/2015 1.153,60 21/8/2015 323,96 21/8/2015 146,64 27/8/2015 8.492,65 1/9/2015 4.260,00 1/9/2015 1.277,00 2/9/2015 4.494,00 4/9/2015 1.294,00 4/9/2015 591,80 4/9/2015 208,00 21/9/2015 1.150,00 21/9/2015 50,85 25/9/2015 302,64 25/9/2015 177,54 25/9/2015 323,96 29/9/2015 12.324,17 30/9/2015 177,54 30/9/2015 355,08 30/9/2015 591,80 2/10/2015 1.273,30 2/10/2015 794,56 6/10/2015 1.040,00 6/10/2015 1.479,50 8/10/2015 1.150,00 8/10/2015 135,00 8/10/2015 1.937,00 9/10/2015 1.294,00 15/10/2015 295,90 15/10/2015 823,20 21/10/2015 2.940,00 21/10/2015 175,50 21/10/2015 742,56 21/10/2015 2.235,55 22/10/2015 3.093,85 29/10/2015 4.881,90 29/10/2015 12.324,17 29/10/2015 2.030,15 5/11/2015 1.150,00 5/11/2015 315,20 5/11/2015 472,80 5/11/2015 1.935,90 5/11/2015 480,00 5/11/2015 624,00 5/11/2015 794,56 5/11/2015 397,28 5/11/2015 4.767,36 5/11/2015 236,72 5/11/2015 2.246,50 5/11/2015 710,16 6/11/2015 2.855,80 9/11/2015 183,60 16/11/2015 242,50 18/11/2015 802,60 18/11/2015 17.334,40 20/11/2015 1.455,30 20/11/2015 6.765,82 25/11/2015 1.277,52 25/11/2015 1.458,15 25/11/2015 1.263,73 25/11/2015 1.263,73 25/11/2015 1.263,73 25/11/2015 1.263,73 25/11/2015 1.263,73 27/11/2015 186,65 27/11/2015 624,00 27/11/2015 1.139,84 30/11/2015 12.324,17 3/12/2015 8.953,15 4/12/2015 3.882,00 4/12/2015 1.294,00 4/12/2015 2.855,80 9/12/2015 13.023,50 9/12/2015 910,30 16/12/2015 17.944,89 16/12/2015 1.150,00 16/12/2015 3.085,24 16/12/2015 595,92 22/12/2015 1.721,26 22/12/2015 2.026,50 28/12/2015 5.959,20 30/12/2015 12.324,17 30/1/2015 3.774,70 28/5/2015 3.774,70 31/7/2015 4.469,27 29/9/2015 3.978,14 30/11/2015 3.978,14 30/11/2015 782,00 30/11/2015 782,00 30/12/2015 3.978,14 9.4. aplicar a Carlos Magno Costa Garcia, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Carlos Magno Costa Garcia, a multa prevista no art. 58, inciso II da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado de Sergipe, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Sergipe que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU no 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.